Tribunal: TJMT
Processo: 0017462-94.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017462-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PADARIA ESTACAO DO CAFE (VÍTIMA), ALEXSANDRO RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIZIANDRO BISPO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – REDUÇÃO DA PENA – IMPERTINÊNCIA –
1)
CONDENAÇÕES ANTIGAS – ART. 64, I, CP - DECURSO DE PRAZO DEPURADOR – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA PREJUDICIAL AO RÉU – PRECEDENTES DO TJMT E STJ –
2)
REINCIDÊNCIA – DECOTE – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA - IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA COMPROVADA CONFORME FAC E INFORMAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TJMT – ENUNCIADO N. 18, TCCR/TJMT -
3) REGIME PRISIONAL
– ALTERAÇÃO -SEMIABERTO - IMPERTINÊNCIA – FALTA DE REQUISITO LEGAL – ART. 33, § 2o, “B”, §3o, DO CP –
APELO DESPROVIDO
. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - É firme na Terceira Câmara Criminal e também no STJ, o entendimento de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do CP, constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, considerados prejudiciais os antecedentes;

2 - Consoante entendimento externado no Enunciado Orientativo n. 18 da TCCR/TJMT, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. ”

3 - Outrossim, embora o
quantum
da pena comporte o regime semiaberto, em tais circunstâncias, a reincidência e os antecedentes criminais impõem o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e §3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo, contra a sentença anexada sob Id
29443960/61
, em que foi condenado
ALEXSANDRO RIBEIRO DA SILVA
, à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
16 dias-multa
, pela autoria do crime de
Roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes.

Em razões anexadas sob Id
29444961
, a Defesa requereu
1)
fosse neutralizada a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais porque fundada em condenações antigas;
2)
o afastamento da agravante da reincidência, porque inexistiria nos autos, certidão cartorária de condenação anterior; e,
3)
a modificação do regime prisional para o semiaberto.

As contrarrazões ministeriais, são pelo
desprovimento
do Apelo (Id.

29444966
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, adotou
per relationem
as contrarrazões do MP e
opinou no mesmo sentido
, em parecer não sumariado (Id.
34269478)
.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
ALEXSANDRO RIBEIRO DA SILVA
foi condenado à pena de 6 anos de reclusão e 16 dias-multa, em regime fechado, porque, na manhã de 25.4.2019, junto com
Liziandro Bispo
, praticou um assalto na Padaria Estação, bairro CPA III, nesta Capital.

Incontestes a autoria e a materialidade do delito, a Defesa pugna pela redução da pena dizendo que:
1)
a circunstância judicial dos antecedentes deve ser neutralizada, uma vez que foram levadas em consideração condenações referentes aos anos de 2006 (Processo n. 2006/96 e 2008 (Processo n. 2002/63), ultrapassado, pois, o prazo depurador previsto no art. 64, I, do CP; e,
2)
a agravante da reincidência deve ser afastada porque não há, nos autos, certidão cartorária capaz de comprová-la.

1 -
No entanto, quanto aos
antecedentes criminais
, embora a questão esteja aguardando pronunciamento do Plenário da Suprema Corte (RE n. 593.818 RG/SC), tenho seguido (assim como esta colenda 3o Câmara Criminal) a orientação do
STJ
no sentindo de que
“decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser, em princípio, sopesada a título de maus antecedentes”
(AgInt no REsp 1.682.361/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 16/11/2018).

Transcrevo, por pertinente:

“Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes -, certo é que, por ora, tanto a Quinta quanto a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça possuem o entendimento consolidado de que as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes (AgRg no HC n. 471.346/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019)." (AgRg no AREsp 1.436.594/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 481.419/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)

“(...). Consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a condenação definitiva que já teve extinta a punibilidade há mais de 05 (cinco) anos, configurando o quinquênio habilitador, é inapta a caracterizar a reincidência, mas o registro permanece para fins de maus antecedentes, desautorizando, com isso, a almejada fixação da pena-base no mínimo legal. 2. (N.U 0005268-04.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

2 -
Prosseguindo, em relação ao pedido de exclusão da
agravante da reincidência,
mais uma vez, sem razão a d. Defesa.

Este TJMT já uniformizou o entendimento de que
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”, conforme
Enunciado n. 18 - TURMAS CRIMINAIS TJMT
.

In casu
, o juízo sentenciante, ao reconhecer a agravante da reincidência observou, na Folha de Antecedentes de Id n.
29441486,
que existia uma condenação transitada em julgado na data de
25/06/2014
, referente aos autos de Cod.121296 e, no Sistema Eletrônico deste e. TJMT, foi possível constatar a referida condenação.

Do
STJ
, destaco também:

Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante. Precedentes. (STJ - AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)

Assim, comprovado nos autos que ao tempo do crime o réu já possui condenação transitada em julgado anterior, resta evidenciada a agravante da reincidência.

3 –
Finalmente, a modificação do
regime prisional fechado
para o
semiaberto
não prospera porque ficou evidenciada e comprovada a reincidência do apelante e seus antecedentes criminais - alínea “b”, § 2°, do art. 33, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 33 (...) § 2°:

b) o condenado
não
reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

A redação do dispositivo é claríssima no sentido de que, no caso de o agente ser reincidente, não faz, ele, jus ao regime semiaberto ou aberto.

De outro norte, o STJ já sumulou a questão estipulando ser possível a aplicação do regime semiaberto apenas aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 anos e se os vetores judiciais forem favoráveis, situação em que não se enquadra o apelante.

Confira:

Súmula 269 STJ: “E admissível a adoção regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstancias judicias."

Com tais considerações, em sintonia com o parecer da PGJ,
nego provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020